Tribunal: TJBA
Processo: 8033769-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8033769-71.2025.8.05.0000 Paciente: Adriano Reis da Silva Impetrante: Suane da Purificação Duarte (OAB/BA 78510-A) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Teofilândia-Ba Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. PACIENTE FORAGIDO HÁ 18 ANOS. DEVIDA OBSERVÂNCIA ÀS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO. VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E ATUALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame O paciente responde ação penal pela suposta prática de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II, do CP), com Denúncia recebida em 22/03/2005. A citação pessoal restou frustrada, sendo adotada a citação por edital. Em 26 de junho de 2007, sobreveio a suspensão do feito e a decretação da prisão preventiva. Em 2025, paciente constituiu procuradora com poderes para receber citação e apresentou resposta à acusação. II. Questão em discussão 1. Validade da citação por edital e eventuais nulidades processuais. 2. Legalidade e contemporaneidade da prisão preventiva. 3. Ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. III. Razões de decidir 1. Restou comprovado nos autos que foram esgotadas as diligências para citação pessoal do paciente, justificando a citação por edital, em conformidade com o art. 366 do CPP. 2. A constituição de procuradora com poderes especiais para citação em 2025 convalidou a relação processual e supriu eventual nulidade pretérita. 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em dados concretos, demonstrando a necessidade da medida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 4. A contemporaneidade da prisão foi observada, diante da persistente evasão do réu e da atualização da ordem prisional. 5. A prescrição encontra-se suspensa, nos termos do art. 366, parágrafo único, do CPP e da Súmula 415 do STJ. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. É válida a citação por edital quando precedida de diligências idôneas para localização do acusado, não havendo nulidade dos atos subsequentes quando posteriormente regularizada a relação processual por meio de defensor com poderes especiais." "2. A prisão preventiva é legal e contemporânea quando motivada por elementos concretos, notadamente a persistente evasão do réu, não configurando constrangimento ilegal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 109, I; CPP, arts. 312, 313, 366, 564, III, "a". Jurisprudência relevante citada: STF, HC 238294/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.06.2024; STJ, AgRg no HC 900912/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05.03.2024; STJ, Súmula 415. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8033769-71.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do pedido e, no mérito, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relator.